Tribunal: TJDFT
Processo: 0754451-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de furto qualificado. A defesa sustenta que a prisão configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, diante das passagens ostentadas e condenações anteriores, sendo inviável, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares, ante o risco social à ordem pública e de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312 e 313, I e II.